Tribunal: TJPA
Processo: 0001809-88.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001809-88.2018.8.14.9100

APELANTE: MARILZA DA SILVA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA OBSERVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marilza da Silva Mendes contra sentença da Vara Distrital de Monte Dourado, que a condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal), com absolvição quanto ao delito de estelionato. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação pelo crime de extorsão; (ii) estabelecer se há fundamento para redução da pena imposta, com aplicação do mínimo legal ou adoção de regime mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador pode formar sua convicção com base na livre apreciação da prova judicializada, conforme art. 155 do CPP, desde que observados os princípios do contraditório e da motivação racional.

A presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) impõe ao Ministério Público o ônus de provar a autoria e materialidade do delito além de dúvida razoável, nos termos do art. 156 do CPP e da doutrina majoritária.

A prova oral colhida em juízo revela-se harmônica e consistente: a vítima detalha as circunstâncias da extorsão, e a testemunha ouvida confirma a entrega de valores à apelante, sob ameaça, atuando como intermediária.

Em crimes contra o patrimônio com emprego de grave ameaça, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 1681146/PR; AgRg no AREsp 2700310/SC).

A ausência de comprovantes bancários não desqualifica o juízo condenatório quando a prova oral demonstra que os pagamentos ocorreram em espécie e sob coação.

A dosimetria da pena observa o critério trifásico do art. 68 do CP e fixa a pena-base no mínimo legal, inexistindo atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Não há margem para nova redução ou substituição da pena, diante do emprego de grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de extorsão, possui elevado valor probatório quando prestada em juízo de forma coerente e corroborada por testemunha.

A ausência de prova documental não impede a condenação quando a prova oral revela os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

A dosimetria da pena é legítima quando observados os critérios legais, sendo incabível nova redução se fixada no mínimo legal e ausentes causas de diminuição ou substituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 68 e 158; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2700310/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; TJ-ES, ApC 0002517-43.2011.8.08.0050, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; TJ-AM, ApC 0027041-44.2006.8.04.0001, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

MARILZA DA SILVA MENDES interpõe apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que a condena à pena
de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de extorsão tipificado no
artigo 158 do Código Pena
l, com absolvição quanto à imputação de estelionato.

Sustenta a APELANTE, em síntese, que a sentença carece de suporte probatório idôneo para embasar um juízo condenatório, pugnando por sua absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que as provas constantes dos autos são frágeis, especialmente pela ausência de documentos que comprovem as supostas transferências bancárias, bem como pela inconsistência dos depoimentos colhidos, os quais reputa insuficientes à condenação. Em caráter subsidiário, pleiteia a readequação da pena, com aplicação do mínimo legal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, sustentando que a prova dos autos demonstra de modo seguro a materialidade e autoria do delito, com destaque para o depoimento da vítima e de testemunha em juízo, considerados consistentes e harmônicos. Ressalta que a sentença se lastreou em elementos obtidos sob o crivo do contraditório, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade ou insuficiência probatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Reitera a suficiência do conjunto probatório coligido, notadamente o depoimento firme da vítima e das testemunhas, apto a embasar a condenação, afastando a tese de dúvida razoável e aplicação do princípio in dubio pro reo.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória para a condenação da APELANTE pela prática do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal), havendo insurgência contra a valoração das provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, bem como crítica à ausência de documentos que materializassem os valores supostamente pagos pela vítima.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

A sentença guerreada sustenta-se em amplo conjunto probatório formado ao longo da instrução penal, especialmente o depoimento da vítima, prestado em juízo, no qual detalha de forma coerente e reiterada as circunstâncias fáticas que configuraram a constrição patrimonial mediante grave ameaça. A narrativa é confirmada por testemunha que, igualmente em juízo, relata ter sido intermediário na entrega de valores da vítima à ré. Ambos os relatos são harmônicos, precisos e convergentes quanto aos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal imputado.

Nos delitos praticados em contexto de intimidação privada, a palavra da vítima assume valor probante especial, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção judicializados.

No caso concreto, não apenas houve detalhada oitiva da vítima e testemunha em audiência, como também foram acostados aos autos provas inquisitoriais que confirmam o delito.

A tese defensiva, ancorada na ausência de recibos bancários e na impugnação genérica dos testemunhos, não logra infirmar o juízo de certeza formado pelo magistrado sentenciante, que observou os critérios do art. 155 do CPP ao valorar as provas produzidas, especialmente as produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, as quais corroboraram os elementos de informação do inquérito.

A ausência de prova documental das transferências monetárias, ainda que eventualmente desejável, não impede a caracterização do crime, sobretudo quando a
prova oral colhida revela que os pagamentos ocorreram em espécie e de modo informal,
conduta compatível com a natureza ilícita da exigência que os motivou.

Nesse sentido colaciono jurisprudências pertinentes ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS . INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA . RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que as provas produzidas são insuficientes para atestar a conduta criminosa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2 . Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017). 3
. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel . Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante, verifico que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar o redutor, considerando que esta não ocorreu, rever a aludida conclusão demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ . 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS . NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO TEMPORAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo regimental interposto por Donato Benedet contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ. O recurso especial havia sido inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. O agravante sustentou a nulidade do processo pela quebra da incomunicabilidade de testemunhas e pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quebra da incomunicabilidade de testemunhas enseja nulidade do processo; (ii) estabelecer se a alegação de insuficiência de provas para condenação permite reexame de matéria fático-probatória em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A nulidade decorrente da quebra da incomunicabilidade de testemunhas requer demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A alegação de nulidade foi arguida intempestivamente, apenas nas alegações finais, quando deveria ter sido levantada no momento da inquirição das testemunhas, operando-se a preclusão temporal. 5 . A pretensão absolutória por insuficiência de provas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 6.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, como a extorsão, o que afasta a alegação de insuficiência probatória, em conformidade com a Súmula 83/STJ.
7 . A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . (STJ - AgRg no AREsp: 2700310 SC 2024/0275709-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 . A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos. Precedente do STJ. 2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual conduziu o inquérito policial, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe . 3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002517-43.2011.8 .08.0050, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL PELAS CÂMARAS REUNIDAS DESTA ÍNCLITA CORTE DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . VÍCIO SANADO. NOVO JULGAMENTO DO APELO. EXTORSÃO. ART . 158, §§ 1.º E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE . ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE JÚLIO TORRES TAUMATURGO . AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO PELO APELANTE ILDERVALDO PONCE DE LEÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, COLHIDOS PELO JUÍZO A QUO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA . CONDENAÇÃO MANTIDA. REPRIMENDA FIXADA EM QUANTUM NECESSÁRIO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO TORRES TAUMATURGO PREJUDICADA, PARA O FIM DE DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, E, AINDA, APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU ILDERVALDO PONCE DE LEÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 . De saída, convém ressaltar que os vícios apontados no Acórdão proferido pelas Câmaras Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Revisão Criminal, foram sanados, razão pela qual o Feito retornou o regular processamento com a regularização da representação processual do Apelante Ildervaldo Ponce de Leão, o qual interpôs novo Apelo, requestando a absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 158, caput, do Código Penal. 2. Inaugurando a apreciação do Recurso, faz-se imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte do agente, consoante o preconizado no art . 107, inciso I, do Código Penal, haja vista o falecimento do Réu Júlio Torres Taumaturgo, devidamente comprovado na Certidão de Óbito, por ação perfuro contundente. 3. Prosseguindo na análise, a autoria e a materialidade do crime de Extorsão, tipificado no art. 158, §§ 1 .º e 3.º, c/c art. 70, ambos do Código Penal, praticado pelo Réu Ildervaldo Ponce de Leão estão presentes nas declarações das Vítimas Douglas de Souza Lima e Awdryane Cristian Gama da Silva; nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, prestados perante a Autoridade Policial do 10.º Distrito Integrado de Polícia; pelo Auto de Exibição e Apreensão; pelo Auto de Entrega; e, ainda, pelo Laudo de Exame: Peças de Crime n .º 71.584. 4. Posteriormente, tais elementos informativos foram corroborados pelos depoimentos dos Ofendidos perante o douto Juízo de Direito da 8 .ª Vara Criminal da Comarca de Manaus/AM, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante os Termos de Audiência de Instrução e Julgamento. 5.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da Vítima assume elevada importância, principalmente, quando narra o ocorrido de forma coerente e de acordo com as demais provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, haja vista que, geralmente, é esta que tem mais contato com o criminoso
. 6 . Lado outro, quanto à obtenção da vantagem econômica, importante ressaltar que o delito de Extorsão é considerado um crime formal, consumando-se, independente, da obtenção da vantagem ilícita. Nesse sentido, é o posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida" (Súmula n.º 96). 7 . No tocante à dosimetria da pena, atribuída ao Apelante foi fixada em quantum necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, em harmonia com o art. 59 do Código Penal, respeitando-se o critério trifásico, estabelecido pelo art. 68 da Lei Substantiva Penal, havendo sido, adequadamente, analisadas e fundamentadas as circunstâncias judiciais; as circunstâncias agravantes e atenuantes; e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena. 8 . APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO TORRES TAUMATURGO PREJUDICADA, PARA O FIM DE DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE; E, AINDA, APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU ILDERVALDO PONCE DE LEÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM - APR: 00270414420068040001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023)

No que pertine a pretensão recursal que redução da pena, verifica-se que se encontra desamparada de plausibilidade, a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau observou os critérios legais, fixando a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Tampouco se verifica possibilidade de substituição da pena ou concessão de sursis, ante o óbice legal decorrente do emprego de grave ameaça.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026